Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-73.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 111 DO STJ. ISENÇÃO CUSTAS. ABATIMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA SENTENÇA. EXAME PERICIAL. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AMPUTAÇÃO DE DEDOS DO PÉ ESQUERDO. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CABIMENTO.
1. A sentença ressalvou em seu dispositivo a prescrição quinquenal, a incidência da Súmula 111 do STJ na fixação dos honorários, a isenção de custas e de abatimentos, razão pela qual esses pedidos recursais não devem ser conhecidos.
2. O auxílio-acidente é o benefício concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/1991, art. 86).
3. A inexistência de possibilidade terapêutica para o diagnóstico ou para a recuperação da parte do corpo afetada indica a consolidação das lesões prevista no caput do art. 86 da Lei no 8.213/1991.
4. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
5. O STJ, ao julgar o REsp 1.729.555/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), fixou a tese de que o “termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021 – trânsito em julgado em 15/9/2022).
6. Embora o STF tenha entendido pela exigência de prévio requerimento administrativo junto ao INSS, na “hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.” (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220) [grifo na transcrição].
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.